Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010370-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALINO FRANCISCO CARDOSO - CPF: 376.375.331-15 (RECORRENTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 23.853.480/0001-39 (RECORRIDO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que justificaria a impossibilidade da repetição de indébito em dobro. Argumenta que os descontos efetuados decorreram de engano justificável e que a condenação se baseia em presunção, sem observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, questiona a fixação da indenização por danos morais, alegando a inexistência de ofensa grave à dignidade do embargado.

Contrarrazões no id 250691784.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1010370-35.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Banco BMG S/A

Embargado(s):

Natalino Francisco Participações Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No caso concreto, não há qualquer omissão a ser sanada, tendo o acórdão embargado examinado de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.

Em relação à repetição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe expressamente que:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A jurisprudência consolidada do STJ fixou a
Tese Final 28
, nos seguintes termos:

“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.”
(STJ – EREsp 1413542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021)

No caso em tela, a decisão embargada fundamentou que a cobrança indevida decorreu da falha da instituição financeira em verificar a autenticidade da contratação, resultando na imposição de descontos sobre benefício previdenciário do embargado sem sua anuência. A ausência de providências eficazes para sanar o problema e a persistência dos descontos, mesmo após a reclamação administrativa, caracterizam a quebra da boa-fé objetiva, o que justifica a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – INCORPORADORA QUE PROMETE, AO COMPRADOR, DESONERAÇÃO DE IPTU E REGISTRO DE IMÓVEL – PROPAGANDA OSTENSIVA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA EVIDENCIADA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ
– DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Restou sobejamente comprovado, pelos elementos de prova angariados aos autos, notadamente pelas inúmeras propagandas veiculadas, tanto por meio de folders, como por cartazes, faixas e, ainda, por intermédio de mensagens encaminhadas, via aparelho celular, que a empresa requerida prometia ao comprador a isenção do pagamento do ITBI e das despesas relativas ao registro do imóvel, não constando, de toda essa maciça publicidade (num total de 14 colacionadas aos autos), qualquer modalidade de exceção ou limite de data da validade da dita “promoção”.

A postura adotada pela ré, no sentido de não cobrir as despesas relativas aos encargos prometidos, e, por conseguinte, impor ao promitente comprador o pagamento dessa obrigação, mediante assinatura de documentos contratuais, além de evidenciar propaganda enganosa, implica em verdadeiro abuso de direito, o que viola a boa-fé objetiva, norteara das relações contratuais.

Nesse contexto, impõe-se não só a repetição do valor indevidamente pago pela autora, como, também, que essa devolução seja realizada de forma dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, em especial, porque não houve a demonstração de qualquer hipótese de engano justificável capaz de ilidir a aplicação da qualificadora, consoante entendimento consolidado pelo STJ.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É imperiosa a majoração dos honorários advocatícios arbitrados, quando fixados em montante não condizente com o trabalho desenvolvido pelos causídicos.

(N.U 1018083-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022) (grifou-se)

O entendimento acima reforça que, para a repetição em dobro, basta a comprovação da cobrança indevida, sendo desnecessária a demonstração de má-fé.

No que se refere à indenização por danos morais, o acórdão embargado expressamente fundamentou sua fixação em razão dos prejuízos experimentados pelo embargado, que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, gerando transtornos e constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento. A condenação seguiu os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ocorrido e o caráter pedagógico da indenização.

Dessa forma, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, sendo os embargos meramente protelatórios.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025